Tribunal: TJMT
Processo: 0000983-93.2013.8.11.0023
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000983-93.2013.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), J.E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 06.276.754/0001-55 (APELADO), EDVALDO DELLA VEDOVA DE ARAUJO - CPF: 328.798.571-04 (APELADO), JUCELENE KUNCKEL DE ARAUJO - CPF: 430.058.101-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR NÃO EVIDENCIADA. SUSPENSÃO DO FEITO POR PRAZO INFERIOR A UM ANO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta em face de sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial, fundada no contrato de abertura de crédito – BB Giro Empresa Flex. Após o trânsito em julgado da sentença, o exequente promoveu diversas diligências para localização de bens penhoráveis, incluindo pesquisa BacenJud, indicação de endereços e pedido de penhora de imóveis. A sentença foi anulada por ausência de desídia do credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

3.

(i) verificar se houve efetiva inércia do exequente capaz de configurar a prescrição intercorrente;

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A prescrição intercorrente não ocorre automaticamente pelo simples decurso do tempo, sendo necessário que o processo permaneça paralisado por prazo superior ao da prescrição do direito material e que seja demonstrada a desídia do credor.

5.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o termo inicial da prescrição intercorrente deve ser contado a partir do término do prazo judicial de suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, III e §1º, do CPC.

6.

No caso concreto, não houve suspensão do feito pelo prazo de um ano nem desídia do exequente, que adotou medidas contínuas para localização de bens dos devedores, o que afasta a configuração da prescrição intercorrente.

7.

A Súmula 106 do STJ estabelece que a demora processual imputável ao Poder Judiciário não pode prejudicar o exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia prolongada do exequente durante todo o curso do lapso prescricional, não se configurando quando o credor adota diligências para localização de bens e não há suspensão do feito por mais de um ano.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Banco Do Brasil S.A
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, MT, nos autos do “cumprimento de sentença” movida pela ora recorrente em face de
J.E. Comercio de Combustiveis Ltda – Epp e Outros
.

A sentença (ID. 243513164)
julgou extinta a ação executiva
, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em virtude da ocorrência de
prescrição intercorrente
.

Em suas razões (ID nº 243513167), o Apelante aduz que o processo permaneceu em seu regular andamento durante todo o período desde seu ajuizamento, e que só ficou inerte por morosidade do juízo pelo tempo aproximado de 08 anos.

Alega que houve manifestação ao juízo do feito para penhora de bem indicado, mas nunca foi analisada a possibilidade de penhora desde 2019.

Defende a analise e deferimento do pedido de penhora consubstanciado nos autos (ID. 243512695) em 15/05/2019.

Sustenta não existir nos autos a suspensão de 1 ano nos termos do artigo 921 do Código de Processo Civil.

Acusa a mora ser do Poder Judiciário. E que a sentença ofende o princípio da economia processual.

Assevera pela observância do princípio da causalidade, para afastar condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Requer o provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para prosseguimento regular da execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal consiste em averiguar a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente.

Observa-se dos autos que com o trânsito em julgado da sentença, em 16 de outubro de 2018 (ID. 243512695), e início ao cumprimento da condenação dos executados ao pagamento da dívida advinda de Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex, entre a citação dos requeridos, à localização de bens penhoráveis, há efetiva conduta do banco autor nos autos de
promover renovação das diligências, a efetivamente consubstanciar satisfação do seu crédito, além de outras medidas necessárias ao andamento processual.

Assim, em que pese a demora para o cumprimento do ato processual, em momento algum se verificou a efetiva desídia da parte recorrente a impulsionar o processo.

Isto porque, a prescrição intercorrente não se opera simplesmente da data do ajuizamento, despacho do juízo, da efetiva citação e penhora de bens do executado, mas como veremos a seguir,
a norma processual tem por marco inicial, a conduta contínua de desídia e/ou omissão do credor
, ao não efetivar diligências necessárias até que se opere o prazo que se tem na prescrição do título executivo.

Em outras palavras a prescrição intercorrente opera-se quando o processo ficar paralisado por prazo superior ao da prescrição do direito material invocado e devidamente observado o contraditório prévio.

Nesse sentido a súmula nº 150 do STJ: “
Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição das ação
”.

Ao se atentar para as providências descritas, é possível perceber que o autor sempre se mantive diligente quanto à pesquisa e penhora on line (BacenJud) e indicação de endereços a fim de promover o arresto de bens penhoráveis.

Consta, inclusive, pedido em 15/05/2019 de penhora e avaliação de bens imóveis encontrados, sendo um, rural, denominado “Gleba Cinco Estrelas” às fls. 124 dos autos, e outro, urbano de matrícula nº 1.204 (ID. 243512695).

Neste contexto, considerando que não houve propriamente desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não seria possível imputar-lhe o ônus da demora na busca de bens e valores dos executados.

Tem-se dos autos que o processo sequer chegou a ser suspenso por 1 (ano) por , nos termos do artigo 921, inciso III do Código de Processo Civil.

Nesse ponto insta mencionar que em julgamento proferido pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial nº 1.604.412/SC, foram fixadas quatro teses acerca da consumação da prescrição intercorrente:

“1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4 O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.” (STJ, IAC no REsp. nº 1.604.412/SC, Segunda Sessão, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27/06/2018).

Destarte, o termo inicial do prazo prescricional, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça acima reproduzido, começa a partir da
data em que configurada a desídia do exequente, após a Suspensão do Feito
, para só então, após, mantida a inércia pelo prazo prescricional do título, reconhecer a prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS A EXECUÇÃO –PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO POR UM ANO – ARTIGO 921, INCISO III E § 1º DO CPC – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - NÃO OCORRÊNCIA – INÉPCIA DA INICIAL – VENCIMENTO DA ULTIMA PARCELA – ARGUMENTO QUE DESTOA DA BOA-FÉ – DECISÃO MANTIDA-RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/73,
conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano
(aplicação analógica do artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80). No caso dos autos, não se verifica a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, bem como não houve a inércia do autor pelo prazo de 1 (um) ano, assim, não há como se falar na ocorrência da prescrição intercorrente. É certo que a citação por edital constitui medida excepcional, somente sendo admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, o que é o caso dos autos. (N.U 1028006-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

Conforme estabelecido acima pelas quatro teses fixadas pelo STJ acerca da consumação da prescrição intercorrente, deve ainda o juízo, oportunizar à parte o devido contraditório, e zelar pela sua observância inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor fato impeditivo à incidência da prescrição.

Assim por todos os ângulos que se analise a questão, a aplicabilidade da prescrição intercorrente no caso não prospera, uma vez que não transcorreu o lapso temporal para o reconhecimento da prescrição,
pois sequer restou configurada a inércia ou desídia do autor
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DO FEITO – DESÍDIA NÃO EVIDENCIADA – DEMORA QUE NÃO PODEM SER ATRIBUIDAS À EXEQUENTE – SÚMULA N.º 106 DO STJ – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE – INEXISTÊNCIA – CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional. 2.
Se não restou comprovada a inércia da exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.
3. Deve ser respeitado o contraditório em todas as manifestações do Poder Judiciário, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo (STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27/06/2018, DJe 22/08/2018). 4. Recurso provido. (N.U 0048005-25.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024) (g.n.)

Logo, impositiva a desconstituição da sentença.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
, para
anular
a sentença proferida pelo juízo
a quo
e
determinar
que o feito retorne e dê seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025